Tribunal: CARF
Processo: 15504.010425/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010425/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.088 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBAL ENGENHARIA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição
do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua
disposição em períodos anteriores e mesmo tributados; isso não afeta essa
disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito
ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010425/2010-11
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.010425/2010-11

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 430 a 448) e pelo contribuinte (fls. 463 a 475) contra o Acórdão no
3401-002.877, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 414 a
428), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
IOF. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. Para a caracterização da distribuição antecipada
de lucros deve ser apurado balancete para demonstrar a possibilidade de tal distribuição.
Além disso, não basta que haja saldo na conta de Reserva de Lucros do Patrimônio
Líquido da empresa, é necessário que a distribuição seja prevista em contrato social e
que haja deliberação dos sócios acerca de tal antecipação. A forma como as operações
foram contabilizadas no ativo da contribuinte demonstram a natureza de mútuo.
IOF. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DISPONIBILIZAÇÃO
DO RECURSO AO MUTUÁRIO.
O fato gerador ocorre "na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua
o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado", ao passo que a
base de cálculo é apurada verificando-se o saldo devedor ao final de cada mês.
Decadência reconhecida em relação aos saldos devedores já existentes quando da
primeira operação de crédito de 2006.
Ao Recurso Especial do contribuinte, em Exame (fls. 506 a 510) e Reexame
(fls. 511 e 512) de Admissibilidade, foi negado seguimento.
Em seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 450 a 454), a
PGFN defende, no que tange à decadência, que “... conforme a legislação, o fato gerador não é
o uso efetivo do dinheiro, mas disponibilização dos recursos ao mutuário (concessão do crédito,
conforme art. 13, § 1o da Lei 9.779). Assim, se o empréstimo foi "concedido" antes de janeiro de
2006 (já que já havia saldo devedor nessa data), e valores permaneceram a sua disposição
durante todo o ano de 2006, pouco importa o dia no qual ele fez efetivamente o uso do dinheiro.
Deve ser considerado o saldo devedor desde janeiro na base de cálculo.”.
No Relatório do Acórdão recorrido (fls. 416), em remissão feita ao alegado no
Recurso Voluntário, verifica-se que, quando se fala em decadência, é somente em relação às
operações de crédito sem valor definido (considerados como tal os empréstimos feitos aos
sócios, conforme Relatório Fiscal, às fls. 026).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 489 a 501).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, o assunto foi objeto de recente apreciação por esta Turma, estando
a jurisprudência majoritária espelhada no Acórdão no 9303-008.712, de 12/06/2019, de relatoria
do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.010425/2010-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto
no 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso
I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou
parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido
colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta
essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao
lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Por sua clareza e completude, transcrevo aqui excertos do Voto Condutor, que
adoto como razões de decidir:
“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de divergência a
discussão sobre a existência do fato gerador .... As operações foram consideradas. O que
releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores para verificar a contagem
do prazo decadencial.
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do IOF e
de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de
14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do interessado o
valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto no
6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois decorre da
soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores àquele em que se faz a
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.010425/2010-11

apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF incide instantaneamente sobre
valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do mês,
não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente acumulados e
tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela soma das
disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no primeiro dia haver saldo
decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido decadência, o
saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de 100, deixaríamos de
computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-me certo que não, pois esse
saldo estaria colocado à disposição do interessado, na dicção do art. 3o acima
reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse saldo
diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX, não estaria ele
também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia 31/XX1
(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é porque esses 100
estavam disponíveis para o interessado também naquele período. A tributação se faz
sobre as disponibilidades financeiras havida na conta, pelo critério do art. 7o (base de
cálculo) e a incidência é em cada data em que estão colocadas à disposição do
interessado os valores objetos da obrigação. Houve incidência da norma do dia 01/XX
até o dia 31/XX, logo, sobre o valor disponível em 01/XX, não cabe falar em
decadência ocorrida para o fato gerador decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia 01/XX que
permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e existência ou não de
prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando a riqueza com o IOF, mas
os valores postos à disposição do interessado, sejam eles utilizados ou não; entendo ser
essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da decadência
de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio período apurado e
essa não ocorreu.”
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital